Tribunal: TJDFT
Processo: 0716698-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte embargante para que seu advogado esclareça a oposição dos embargos em nome de quem não participou da lide. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, terça-feira, 13 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2905